Tribunal: TJSP
Processo: 0207375-53.2009.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Ação movida pelos proprietários em face de ocupante irregular de parte de seu imóvel – Réu que desocupou o imóvel, após instrução processual com realização de perícia, durante o trâmite da ação – Sentença que reconheceu carência superveniente da ação, por falta de interesse de agir, na modalidade necessidade – Recurso da autora, pedindo a procedência da ação, sob a

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Ação movida pelos proprietários em face de ocupante irregular de parte de seu imóvel – Réu que desocupou o imóvel, após instrução processual com realização de perícia, durante o trâmite da ação – Sentença que reconheceu carência superveniente da ação, por falta de interesse de agir, na modalidade necessidade – Recurso da autora, pedindo a procedência da ação, sob a alegação de que o réu aceitou tacitamente o pedido – Possibilidade – Reconhecimento do pedido pelo réu, justificando a procedência da ação – Cumprimento da ordem de imissão de posse prejudicada – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reformada.

Apelação provida, para julgar a ação procedente.